Tribunal: TJBA
Processo: 8024794-65.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024794-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MERCIA CLEIDE CRUZ BARRETO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE EFICIÊNCIA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AFASTAMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 130 DA LEI 6.677/94. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora, contra suposta omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia quanto à conclusão do processo administrativo nº 0015728-5/2018, instaurado em 09/03/2018, objetivando a concessão de sua aposentadoria voluntária. 2. A impetrante sustenta que, transcorrido prazo superior a sete anos, o pedido ainda não foi analisado, acarretando lesão a direito líquido e certo. O Estado da Bahia, por sua vez, alega que a demora na conclusão do processo ocorreu por culpa exclusiva da servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora da Administração Pública do Estado da Bahia na conclusão do processo administrativo instaurado para a concessão de aposentadoria configura violação a direito líquido e certo da impetrante, especialmente à luz dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A omissão administrativa na análise de processo administrativo protocolado há mais de sete anos afronta os princípios da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), configurando ilegalidade passível de controle judicial. 5. A alegação do Estado de que a demora decorreu de culpa da servidora não se sustenta, uma vez que o processo administrativo juntado pelo próprio ente público demonstra que a impetrante se manifestou em 28/04/2022, requerendo a juntada de documentos atualizados para análise do seu direito à percepção da GEAC no percentual integral, o que não foi apreciado pela Administração, que, em ato de natureza protelatória, orientou a servidora a iniciar um novo processo (ID 36607051, Pág. 5). 6. A Lei Estadual nº 14.250/2020, em seu art. 56, fixa o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos de aposentadoria, prazo este manifestamente inobservado no caso concreto. 7. Lado outro, o pedido de afastamento com percepção integral da remuneração até a conclusão do processo deve ser indeferido, uma vez que o parágrafo único do art. 130 da Lei nº 6.677/94, que amparava tal pleito, foi revogado em consonância com o art. 2º da Emenda Constitucional Estadual nº 07/1999. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a conclusão de processo administrativo quando verificada omissão injustificada, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos Poderes. 2. A mora administrativa na análise de requerimento de servidor público, quando ultrapassa os prazos legais sem justificativa, viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. 3. A Lei Estadual nº 14.250/2020 impõe à Administração Pública do Estado da Bahia o dever de decidir processos de aposentadoria no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 4. O direito do servidor público ao afastamento remunerado enquanto aguarda a conclusão do processo de aposentadoria, anteriormente previsto no parágrafo único do art. 130 da Lei nº 6.677/94, não mais subsiste em razão de sua revogação após a Emenda Constitucional Estadual nº 07/1999. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII e 37, caput; Lei Estadual nº 14.250/2020, art. 56; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 130 (revogado); Emenda Constitucional Estadual nº 07/1999, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033170-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 02.05.2024; TJ-BA, MS nº 8040578-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 17.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024794-65.2022.8.05.0000, em que é Impetrante MERCIA CLEIDE CRUZ BARRETO, e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA requerida pela Impetrante, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)